Tribunal: CARF
Processo: 10320.004652/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10320.004652/2007-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.343 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
ASSOCIACAO ORGANIZADORA EMANTENEDORA DO COLEGIO
CAXIENSE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado por ter o mesmo, ainda que regularmente intimado, deixado de apresentar
documentos relacionados às contribuições previdenciárias, conforme discriminado no Relatório
Fiscal (e-fls. 12/13).
O Lançamento foi julgado Procedente pela 6a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada (e-fls. 39/42):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.004652/2007-39
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.343 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004652/2007-39

CONSTITUCIONALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
PRONUNCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe pronunciamento, sobre a constitucionalidade de normas, no julgamento
administrativo.
SÚMULA VINCULANTE N° 8. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA QU1NQUENAIS.
Restringe-se a lavratura aos fatos geradores ocorridos a partir de 01/12/2001.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/08/2008 (e-fls. 44), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 18/11/2008 (e-fls. 51/52) contestando a multa
aplicada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Verifica-se que a ciência da decisão de primeira instância foi realizada em
19/08/2008 conforme Aviso de Recebimento dos Correios (e-fls. 44).
Cumpre ressaltar nesse ponto que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do
Decreto 70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicilio tributário do
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido também a
Súmula CARF no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos
termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Sendo assim, uma vez que a ciência do acórdão recorrido se deu, por via postal,
em 19/08/2008, como já exposto, e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
18/11/2008, conforme carimbo da ARF/Caxias-MA (e-fls. 51), não resta dúvida sobre a
intempestividade do mesmo.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.343 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.004652/2007-39

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital